Tribunal: TJMT
Processo: 1022632-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022632-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUCIA DA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 569.676.401-00 (RECORRENTE), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3797/2012– OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA - ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR No
1002789-40.2021.8.11.0000

(TEMA 04)
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165769880, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais,
para determinar ao reclamado que adeque a folha salarial da parte autora, incluindo o adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, bem como para condená-lo a pagar à reclamante o adicional de um terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela autora entre as duas etapas letivas (2019/2022), inclusive nos períodos eventualmente vencidos no curso da demanda.

Ainda, determinou que os valores devem ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) – Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega que, com o advento da Lei Municipal 4.735/2021, o período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias foi alterado para 30 (trinta) dias, de forma que os 15 (quinze) dias ficaram definidos como recesso escolar. Requer que a condenação tenha seus efeitos limitados à edição da Lei Municipal 4.735/2021.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante é servidora pública municipal, na função de Professora de Educação Básica, desde 05/02/20219.

Alega que recebeu apenas férias e terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento de 15 (quinze) dias de férias indenizadas e 1/3 constitucional.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais,
para determinar ao reclamado que adeque a folha salarial da parte autora, incluindo o adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, bem como para condená-lo a pagar à reclamante o adicional de um terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela autora entre as duas etapas letivas (2019/2022), inclusive nos períodos eventualmente vencidos no curso da demanda.

Ainda, determinou que os valores devem ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) – Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, a Lei Complementar Municipal n° 3797/2012 (alterada pela Lei 4.735/2021) disciplina sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Várzea Grande, bem como dispõe sobre as férias dos professores, no gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, precisamente nos artigos 78 e 79,
in

verbis
:

Art. 78
-
Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em efetivo exercício do cargo, gozarão de férias anuais de:

I - 30 (trinta) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II - 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1o Os professores em efetivo exercício de sala de aula, gozarão de 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do 1o semestre letivo previsto no calendário escolar.

§ 2o Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço público, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. (Redação dada pela Lei Complementar no
4735
/2021)
;

Art. 79
- Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Escolar Básica por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço (1/3) do subsídio no período de férias.

O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, uma vez que o artigo 7o, XVII, da CF/88, não limita o período de férias ao estabelecer o
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
.

Logo, ainda que o texto da Lei Complementar Municipal n° 3797/2012, em seu artigo 78, 1o, tenha incluído a previsão de usufruto de 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do 1o semestre letivo previsto no calendário escolar, a norma infraconstitucional coexiste no mesmo sistema jurídico, com o fito de garantir aos professores municipais o direito a férias no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como receber o adicional de um terço da remuneração correspondente àquele lapso temporal.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 50 DA LEI No 681 DE 09/2001 DO MUNICÍPIO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil
assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período
. 2. In casu, como a Lei no 681, de setembro/2001,
assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias
, de acordo com o calendário
escolar, o terço constitucional incide sobre todo período.
3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0005537-24.2016.8.11.0037, Turma Recursal Única, Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 05.12.2019, e publicado no DJE 12.12.2019)

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DO ESTADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
– PROFESSOR –
FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – PAGAMENTO – POSSIBILIDADE -

–DISPOSTO NO ART. 54, I, DA LEI COMPLEMENTAR 050/1998
– DEVER CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na espécie, verifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar 050/1998. 2.
Ademais, o pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério em razão do que preceitua o artigo 7o, inciso XVII da CF/88. 3. A par disso, não se mostra razoável o administrador invocar princípio da legalidade estrita para deixar de cumprir a garantia advinda da Carta Magna, (art. 7.o, inc. XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal), situação esta, que a toda evidência malfere os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.
4. Destarte, restando demonstrado nos autos que o servidor estadual não recebeu o terço constitucional sobre as férias proporcionais que deixou de usufruir na atividade, não pode o mesmo ter o seu direito constitucional renegado, pelos fundamentos alhures esposados. 5. Dessa forma, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 0004498-34.2017.8.11.0044, Turma Recursal Única, Patrícia Ceni dos Santos, julgado em 10.12.2019 e publicado no DJE 11.12.2019)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 220/2010
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. 2. In casu, como a Lei no 220/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período”
. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1031899-97.2017.8.11.0041, Turma Recursal Única, Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 06.03.2020 e publicado no DJE 10.03.2020)

Além disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no dia 22/2021, em julgamento do
IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000
, sob a relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, colocou uma pá de cal sobre o assunto e fixou a
Tese de no 04
, estabelecendo o seguinte quanto à matéria:

I)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

II )
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.

Deste modo, não há reparos a serem feitos na sentença prolatada em primeiro grau, uma vez que reconheceu o direito ao 1/3 constitucional sobre todo período de férias anuais da servidora, qual seja, os 45 (quarenta e cinco) dias.

Nesse mesmo sentido:

DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7o, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.
(N.U 1021410-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
cabendo acrescentar, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023